Tribunal: TJMT
Processo: 1059813-86.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059813-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIMARA MARCIA DA CRUZ SILVA - CPF: 022.022.771-37 (RECORRENTE), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), ALEXSANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 021.300.441-07 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO PEDIDO DA EXORDIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS.

SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO DAS PASSAGENS NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido inicial define os limites da causa a ser decidida, sendo defeso ao juiz condenar o réu de modo diverso ou em quantidade superior ao demandado.

A sentença se apresenta “ultra petita” quando há condenação extrapola os limites da lide, devendo ser adequada aos pedidos formulados pela autora.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. (Teoria do risco do negócio).

A agência de viagens que não efetua o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas dentro do prazo previsto em lei, mesmo após reclamação na esfera administrativa, e o realiza somente após o ajuizamento da presente ação, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1059813-86.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lucimara Marcia da Cruz Silva

Alexsandra Pinheiro de Oliveira

Recorrida(s):

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

Pato do Mato Tur Viagens e Turismo LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença, que tem a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para CONDENAR as reclamadas ao reembolso do valor de R$ 1.739,56 (um mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), no prazo de até 12 (doze) meses a contar do cancelamento do voo, com aplicação de juros de 1% (art. 161, §1º do CTN) e atualização monetária pelo INPC.

Incialmente, o reconhecimento de vício na decisão consistente na falta de congruência decorrente de sentença
ultra petita
é matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de
ofício
.

Verifico que o pedido constante na petição inicial a título de dano material/reembolso foi de R$ 959,46, conforme abaixo se vê:

“d) O reembolso referente ao valor da passagem aérea no valor de R$ 959,46 (novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos;)”

Mas, a sentença recorrida arbitrou a indenização a título de dano material/reembolso no valor de R$ 1.739,56.

Nos termos do disposto no artigo
492
do
CPC
é
“vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

O artigo acima faz menção ao princípio da congruência que proíbe o magistrado de proferir decisão concedendo a mais (
ultra petita
) ou diferente do que foi pedido (
extra petita
).

Assim, considera-se decisão
ultra petita
aquela que julga além do pedido, concedendo a parte mais do que fora pleiteado, como ocorreu no presente caso.

Deste modo, entendo que a lide foi resolvida fora dos termos em que foi proposta, o que configura julgamento “ultra petita”, de modo que, de ofício, adequo o julgamento aos exatos termos da pretensão inicial, devendo ser retificada a parte que constitui o excesso do julgado.

Portanto, deve ser procedida a adequação do comando judicial, decotando-se o excesso, uma vez que a nulidade é parcial, incidindo apenas naquilo que ultrapassou o pedido da exordial.

Pois bem. No presente caso, restou comprovado que as Reclamantes, ora Recorrentes, adquiriam pacote de viagens da agência de turismo, consistente em hospedagem e bilhetes aéreos, ida e volta, com saída de Cuiabá/MT e destino Rio de Janeiro/RJ, 13/05/2021 a 18/05/2021, pelo valor total de R$ 1.739,56.

Também restou comprovado que solicitaram o cancelamento somente dos bilhetes aéreos e o reembolso do valor, ficando acordado que o reembolso seria no valor de R$ 959,46 e seria realizado por meio de deposito bancário na conta de titularidade da Reclamante Lucimara, no prazo máximo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, conforme abaixo se vê:

Restou também comprovado nos autos que o reembolso foi realizado somente em 25/10/2022, isto é, após o prazo acordado entre as partes e ao ajuizamento da presente ação (04/10/2022), mesmo diante de reclamação administrativa realizada (protocolo 2022050310671).

Conforme o artigo 3º da Lei nº 14.034/20, em caso de cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, será devido o reembolso do valor da passagem aérea ao consumidor, no prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado.

Com efeito, restou evidenciado que a reclamada extrapolou o prazo previsto para reembolso a parte reclamante, bem como que se deu somente após o ajuizamento da presente lide, situação que constitui falha na prestação do serviço, tendo esta que ingressar com a presente ação para o recebimento dos valores pagos pelas passagens aéreas canceladas.

Cabe ressaltar que o dano moral, no caso concreto, não está atrelado ao cancelamento do voo e a pandemia de covid-19, mas sim, a ausência de resolução administrativa da contenda, visto que, após decorrido o prazo estabelecido para pagamento, as Reclamantes comprovaram que tentaram resolver o problema administrativamente, sem sucesso, o que gera frustração e transtorno, configurando falha na prestação de serviço e a obrigação de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – PASSAGEM AÉREA – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA
COVID
-19 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VOO E
REEMBOLSO
NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1006150-62.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DO
COVID
-19.
REEMBOLSO
INTEGRAL NÃO REALIZADO PELA EMPRESA AEREA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagem aérea, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.
2. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002585-75.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE
COVID
-19 – PEDIDO DE
REEMBOLSO
NÃO ATENDIDO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2. Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelas reclamantes, foi cancelado devido a Pandemia de
Covid
-19, razão pela qual, as reclamantes solicitaram o
reembolso
do valor total pago pelo pacote, porém, não obtiveram êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.
3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
4. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais.
5. Recurso conhecido parcialmente provido.
(N.U 1011623-27.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 03/05/2023)

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender,
entendo que deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
condeno a Recorrida a pagar a para cada Recorrente, o valor de R$ 2.000,00, título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. De ofício, adequo a condenação a título de reembolso para a quantia de R$ 959,46, esse valor não será devido caso já tenha sido reembolsado pela Reclamada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023